Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO. ATO DE DEMISSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTUNDENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM A ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de suspensão do ato de demissão com a consequente recondução ao cargo.
2. Fatos relevantes. (i) ato de demissão da parte agravante em emprego público na sociedade de economia mista/agravada, motivada por suposta fraude perpetrada em certame público; (ii) demissão fundamentada em justa causa, em razão da prática de ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento e ato de indisciplina ou de insubordinação; (iii) observado o procedimento disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) determinar a reintegração da parte agravante no cargo de emprego público do qual foi demitida (Agente Comercial/PE, para a Macrorregião 32 – Microrregião 081) no âmbito da instituição financeira agravada (Banco do Brasil S.A.).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O aprovado em concurso público para investidura em emprego público não goza da proteção legal da estabilidade no serviço público, prevista na Constituição Federal, artigo 41, restrita aos servidores públicos estatutários, ocupantes de cargo público efetivo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado vinculante, fixou a premissa de que a demissão de empregado público exige que o ato seja motivado.
5. O ato demissional tem natureza administrativa, que possui os atributos a presunção de legalidade e legitimidade. No caso concreto, a demissão foi fundamentada em justa causa, em razão da prática de ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento e ato de indisciplina ou de insubordinação (aparente fraude no concurso público).
6. A ausência de demonstração da ilegalidade flagrante, do desvio de finalidade ou do abuso na prática no ato de demissão não é capaz de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, em sede de cognição sumária e não exauriente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, inc. I e II, 41; CPC, 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267/CE, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 28.02.2024; STJ, AgInt no MS 28038/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 1.12.2022; TJDFT, acórdão 1960831, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 10.2.2025; acórdão 1960903, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 7.2.2025.